Tribunal: CARF
Processo: 14120.000316/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000316/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.866 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
GLEDISON LOPES SANDIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000316/2009-96
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000316/2009-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 211/214), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 199/203), proferida em sessão de 21/09/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-26.031, da 3.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 139/140), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos o saldo entre receitas informadas em
livro caixa e as despesas incorridas com a mesma atividade econômica, além de valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2006, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2/14),
tendo o contribuinte sido notificado em 02/12/2009 (e-fl. 136), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de Auto de Infração do Imposto sobre a Renda Pessoa
Física, de fls. 02-14, em face do sujeito passivo acima identificado, referente ao
exercício 2007, ano-calendário 2006, com ciência em 02/12/2009 (fl. 136), sendo
constituído crédito tributário no valor de R$ 2.647.823,19, composto das seguintes
parcelas:
Fato Gerador
Vencimento
Imposto
Multa (%)
Valor
Juros de Mora
(%)
Valor

2006
30/04/2007

1.309.248,02

75,00
981.936,01

27,24

356.639,16

Totais

1.309.248,02

356.639,16

Conforme a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
(fl. 05-09) foi lançado de ofício o presente crédito tributário, em decorrência das
seguintes constatações no decorrer da ação fiscal:
001 – ATIVIDADE RURAL

OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000316/2009-96

002 – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR

DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COM
ORIGEM
NÃO

COMPROVADA
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Foi apresentada impugnação (fl. 139-140), em 04/01/2010 por intermédio da
qual o sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos, apresentou a sua defesa
cujos pontos relevantes para a solução do litígio são:

• É produtor rural e sempre exerceu a atividade em regime de economia familiar,
com sua esposa e seu filho, e sempre declarou os rendimentos desta atividade apenas em
seu CPF.

• Em 2006, transferiu o movimento da atividade rural para seu filho, que
declarou o imposto de renda no CPF dele, mas a movimentação financeira continuou em
seu CPF.

• Não foi considerada a receita de atividade rural praticada pelo seu filho em seu
CPF, que totalizou o valor de R$ 2.531.581,30.

• Sua movimentação financeira foi em conjunto com a receita rural do filho.

• Trabalhou em regime de economia familiar, e busca comprovar intermédio da
documentação de compra e venda de gado, da inscrição rural e livro caixa, em nome de
Ladislau Tondo Sandim, em anexo.
PEDIDO

Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000316/2009-96

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 13/01/2012, e-fl. 209, protocolo recursal em 14/02/2012,
e-fl. 211, e despacho de encaminhamento, e-fl. 217), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Origem dos rendimentos como sendo da atividade
rural.
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento na
parte que lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que
comprova as origens. Advoga que os depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem são
da atividade rural. Daí deduz que o lançamento com base em depósito bancário deve ser
cancelado para prevalecer a aplicação de 20% sobre o total dos depósitos que decorreria da
atividade rural.
Como se vê a controvérsia posta no recurso é relativa ao lançamento de ofício
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Consta que, após intimado,
não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos foram determinados por meio de análise
individualizada dos créditos das contas correntes. Foram desconsiderados os créditos decorrentes
de estornos e de origem comprovada constantes nas próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000316/2009-96

sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas de que
decorre da atividade rural não socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

Refere-se a omissão de rendimentos sujeitos a tabela progressiva, decorrentes de
atividade rural, identificada em livro caixa, no valor de R$ 67.968,44 (fl. 06), e de
depósitos bancários com origem não comprovada, no valor de R$ 4.767.880,40 (fl. 11),
durante o ano-calendário 2006.

Em sua impugnação, o interessado alega que é produtor rural e sempre exerceu a
atividade em regime de economia familiar, com sua esposa e seu filho; sempre declarou
os rendimentos desta atividade apenas em seu CPF, mas em 2006 transferiu o
movimento da atividade rural para seu filho que informou o imposto de renda no CPF
dele; que a movimentação financeira continuou em seu CPF; que no levantamento
fiscal, não foi considerada a receita de atividade rural praticada pelo seu filho, cujo
valor totalizou R$ 2.531.581,30; que a sua movimentação financeira foi em conjunto
com a receita rural do seu filho Ladislau Tondo Sandim, CPF 001.719.031-29; trabalha
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000316/2009-96

em regime de economia familiar, buscando comprovar por intermédio da documentação
de compra e venda de gado, da inscrição rural e livro caixa em nome do citado filho.

Em relação aos rendimentos identificados por intermédio de movimentação
financeira em conta bancária, esta matéria é regulada pela Lei 9.430/96, art. 42, com a
redação dada pelo art. 4.o da Lei 9.481/97:
(...)

O sujeito passivo foi intimado a comprovar a origem dos recursos depositados
em sua conta bancária, após análise procedida pela autoridade fiscal, segundo os
critérios legais e regulamentares apontados, vindo ele apresentar, tal como ocorreu
durante a ação fiscal, a justificativa de que exerce a atividade rural em regime de
economia familiar, e que transferiu para a DIRPF de seu filho Ladislau Tondo Sandim
as informações referentes a esta atividade econômica, porém mantendo toda a
movimentação financeira em sua conta bancária. Para fins de comprovar esta alegação,
apresentou o livro caixa de atividade rural (fls. 152 a 190) e a DIRPF exercício 2007
(fls. 191 a196) do referido filho, complementando com a justificativa de que nesta
Declaração consta informada receita decorrente de atividade rural, no valor de R$
2.531.581,30, que não foram considerados pela fiscalização.

Assim como interpretou a autoridade fiscal lançadora, ao haver analisado os
mesmos argumentos e documentos, apresentados durante a ação fiscal pelo interessado,
o presente julgamento também concluiu que não há provas convincentes de que a
movimentação financeira identificada em sua conta bancária possui correspondência
com as receitas decorrentes de atividade rural, informadas pelo seu filho em sua DIRPF
e em seu Livro Caixa.

O interessado não apresentou nenhum documento que, cabalmente, fosse capaz
de comprovar a existência do aventado regime de economia familiar. E, mesmo que esta
alegação estivesse caracterizada, caberia a ele demonstrar, com exatidão, a
correspondência entre cada lançamento identificado em seus extratos bancários (fls. 124
a 132) e relacionados na tabela de movimentação financeira (fls. 24 a 42), com os
lançamentos realizados no livro caixa de Ladislau Tondo Sandim.

A maior parte desta movimentação financeira bancária não foi identificada no
livro caixa do interessado (fls. 45 a 59). Dos lançamentos das receitas informados neste
documento, descontadas as despesas identificadas em notas fiscais e guias de
recolhimentos de impostos (fls. 60 a 123), resultou o lançamento por omissão da
atividade rural, no valor de R$67.968,44 (fl. 07), que não foi diretamente contestada
pelo interessado.

Assim, ocorre perfeita subsunção à hipótese legal do artigo 42 da Lei 9.430/96, e
o contribuinte não se desincumbiu do ônus de demonstrar a origem de sua
movimentação bancária de forma a elidir a exigência fiscal. Por essa razão, deve ser
mantido o lançamento.
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no auto de infração:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA

O contribuinte acima identificado foi selecionado para a fiscalização por
apresentar uma movimentação financeira no valor de R$ 5.663.274,08 no ano
calendário de 2006 e apresentar uma DIRPF do referido ano com apenas R$18.521,00
de rendimento tributáveis. Não apresentava outros rendimentos.

O contribuinte tomou ciência do Termo de Inicio De Procedimento Fiscal no dia
13/04/2009.

Em nossa intimação foram solicitados todos os documentos necessários para a
auditoria, tais como extratos das contas-correntes, e todos os demais documentos que
embasaram a DIRPF/2007.

O contribuinte inicialmente apresentou um pedido de prorrogação de prazo, que
foi deferido. Após o vencimento do novo prazo, o mesmo apresentou os documentos
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000316/2009-96

sobre a atividade rural, tais como Relação das notas fiscais emitidas pelo produtor rural
por inscrição, Livro Caixa.

Tendo em vista a necessidade dos extratos bancários para dar continuidade a
fiscalização, solicitamos os mesmos ao Banco Mercantil do Brasil S/A e HSBC Bank
Brasil S/A – Banco Múltiplo.

Após a análise dos extratos, Foi enviada uma nova intimação ao contribuinte,
com ciência 09/10/2009, solicitando a justificativa dos créditos efetuados em suas
contas, através de documentação hábil e idônea.

O contribuinte apresentou no dia 27/10/2009 as notas do produtor rural e de
despesas em nome de Gledison L Sandim e Ladislau Tondo Sandim.

Ao analisarmos as notas, os valores de receita do Sr. Gledisom batem com o seu
Livro Caixa, R$339.932,20. Os demais créditos não foram comprovados.

Os valores lançados neste auto de infração foram baseados em dois fatos.

a) Omissão de receita da atividade rural. Comprovada pelas notas apresentadas
pelo próprio contribuinte.

b) Foram abatidos da movimentação financeira os valores da receita da atividade
rural apresentada, demonstrativo no anexo I, parte integrante deste auto. As diferenças
foram lançadas como créditos de origem não comprovada.
Por conseguinte, teses genéricas de que a origem dos recurso é da atividade rural
não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar a vinculação dos valores diretamente a
atividade e não o faz de forma hábil e idônea com individualização e cotejo suficiente.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.866 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000316/2009-96

Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital